Tribunal: STF
Processo: HC 187128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 16 de maio de 2018, e de outras 7 pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013; 158, parágrafos 1º e 3º (extorsão com causas de aumento relacionadas ao emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), 160 (extorsão indireta) do Código Penal; e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento alusiva à prática por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria. Destacou a apreensão, quando do cumprimento de mandados de busca, de armas e munições, joias, valores em moeda nacional e estrangeira, celulares, documentos, computadores e vários cheques. Reportando-se a depoimentos das vítimas e de testemunhas, algumas sob proteção, salientou tratar-se de organização criminosa que atua mediante extrema violência e contra diversas pessoas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a extensão dos crimes cometidos, e a instrução processual. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 584.669/SP. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta ausente contemporaneidade a legitimar a manutenção da prisão preventiva. Diz que o paciente, tendo em vista as medidas acauteladoras implementadas nos habeas de nº 170.152 e 175.270, está em liberdade desde 27 de abril de 2019. Sublinha inexistir fato novo a respaldar a custódia provisória. Frisa as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 23 de abril de 2019, no habeas corpus de nº 170.152, acolheu pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, revogar a custódia. A Primeira Turma, no dia 3 de setembro seguinte, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a medida de urgência.
    No habeas de nº 175.270, Vossa Excelência, no dia 22 de outubro de 2019, considerado o excesso de prazo, deferiu liminar, afastando a prisão preventiva do paciente. O Colegiado, em 18 de fevereiro último, inadmitiu-o e revogou a medida acauteladora.
    O Juízo, levando em conta a insubsistência das liminares, determinou a expedição de mandado de prisão. Não acolheu pedido de afastamento da custódia preventiva, afirmando permanecerem os motivos que a ensejaram. Ressaltou persistir a necessidade da prisão ante a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, observada a integração a organização criminosa hierarquizada e com divisão de tarefas, voltada à prática de extorsões, com ameaças, violência e restrição da liberdade de vítimas, bem como lavagem de dinheiro. Salientou haver o grupo movimentado, em dois anos, mais de cem milhões de reais. Assentou configurada a contemporaneidade da custódia, tendo como subsistente o risco representado pela liberdade dos acusados.
    No Supremo, o impetrante protocolou o habeas de nº 183.167, mediante o qual alegada ausente contemporaneidade a respaldar a prisão preventiva do paciente. Vossa Excelência, em 20 de abril de 2020, deixou de implementar a medida acauteladora. A Primeira Turma, em Sessão Virtual encerrada no dia 5 de junho último, por unanimidade e nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem.
    A etapa é de exame da liminar.
    2. Em relação à falta de contemporaneidade da custódia preventiva, considerada a identidade da pretensão, cumpre reiterar a óptica adotada quando do julgamento, pela Primeira Turma, do habeas corpus nº 183.167, impetrado em favor do paciente, no que indeferida a ordem:
    [...]
    Cumpre reiterar a óptica veiculada, em 20 de abril de 2020, ao deixar de implementar a medida acauteladora:
    [...]
    2. O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a custódia, reportando-se a depoimentos das vítimas e de testemunhas, algumas sob proteção, assentou a integração a organização criminosa, com atuação mediante extrema violência e contra diversas pessoas, voltada ao cometimento de extorsões e lavagem de dinheiro. Ao indeferir pedido de revogação da medida, entendeu persistirem os motivos ensejadores, tendo como subsistente o risco à ordem pública, observada a extensão dos delitos supostamente praticados pelo grupo e a movimentação financeira, em dois anos, de mais de cem milhões de reais. Considerados os fundamentos lançados, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator